Tribunal: TJDFT
Processo: 0754166-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754166-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDETE MARIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BERNARDETE MARIA DA SILVA contra decisão de ID 253853913 (autos de origem), proferida em ação submetida comum, ajuizada em face de BANCO MERCANTIL S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que recebe benefício previdenciário; que foi surpreendida, em 5/7/2024, com descontos indevidos, derivados de contratos de empréstimos; que se trata de fraude; que os descontos afetam sua subsistência; que o benefício possui natureza alimentar; que se trata de medida reversível. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos decorrentes dos empréstimos incidentes sobre seu benefício previdenciário, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir da alegação de que o contrato é fraudulento e decorreu de artifício utilizado por terceiro. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. 1. Em que pese as alegações da parte agravante de que houve fraude na aquisição de empréstimo bancário, referido fato necessita de incursão probatória, além do contraditório, para que se verifique a verossimilhança dos fatos alegados na inicial. 2. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1635986, 0720731-38.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora